Tribunal: STF
Processo: Rcl 78375
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.Francisco Junior Rangel e outros alegam ter o Tribunal Regional Federal da 2ª Região aplicado indevidamente a tese jurídica firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748.371 (Tema 660), bem como inobservado as diretrizes firmadas no julgamento do RE 596.663 (Tema n. 494).



    Afirma tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença, transitada em julgado, em que reconhecido o direito de seus substituídos ao reajuste da URP no valor de 7/30 de 16,19% (3,77%) sobre os seus vencimentos de abril e maio de 1988.



    Narram ter o cumprimento de sentença, contudo, sido extinto sob o fundamento de que “as diferenças da URP de abril e maio de 1988, no índice de 3,77%, que corresponde a 7/30 de 16,19%, foram absorvidas pelo reajuste ocorrido em novembro de 1988”.



    Afirmam que as peculiaridades do caso o afastam das diretrizes firmadas no julgamento do Tema 660, bem como o aproximam do Tema n. 494, eis que “a Corte Suprema proferiu acórdão em repercussão geral, Tema nº. 494, o RE nº. 596.663/RJ, referente aos limites da coisa julgada em execução, determinando que o percentual remuneratório concedido por título judicial transitado em julgado apenas poderá deixar de ter eficácia, a partir de superveniente incorporação do referido percentual nos vencimentos, ou seja, se a incorporação do mesmo percentual tiver ocorrido após a prolação da sentença”.



    Destacam a inexistência de incorporação ou absorção dos 7/30 de 16,19% aos vencimentos ou subsídios dos exequentes em momento posterior ao julgamento da questão na fase de conhecimento.



    Relatam a interposição de recurso extraordinário a que foi negado seguimento com base na sistemática da repercussão geral (Tema 660), em decisão mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Requerem a cassação da decisão reclamada e o regular prosseguimento do recurso extraordinário interposto. 



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão aos reclamantes.



    Pretende-se, por meio desta reclamação, a reforma de acórdão que declarou extinta obrigação reconhecida em título judicial transitado em julgado formado em ação civil coletiva. 



    Alega-se má aplicação da tese jurídica firmada no julgamento do RE 596.663 (Tema n. 494), no qual o Supremo Tribunal Federal estabeleceu as seguintes diretrizes:



    Ementa: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA. 



    1. A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado.



      2. Afirma-se, nessa linha de entendimento, que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos. 



    3. Recurso extraordinário improvido.



    (RE 596663, relator Marco Aurélio, relator p/ acórdão Teori Zavascki, Tribunal Pleno)



    Sustenta a parte reclamante ausência de incorporação definitiva aos ganhos da classe substituída, razão pela qual inadequada a incidência ao caso do entendimento firmado no Tema 494. 



    Entretanto, é assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de admissibilidade da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do paradigma alegadamente transgredido, requisito não atendido na espécie.



    O ato reclamado manteve hígido acórdão que não reconheceu a ofensa à coisa julgada na extinção do cumprimento de sentença, em razão da ausência de verbas a pagar, por ter se operado a compensação, prevista no próprio título judicial, que conta com o seguinte dispositivo:



    Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil, para condenar a ré na obrigação de pagar aos substituídos do Sindicato-autor, relacionados às fls. 52/85, as diferenças das URP’s de abril e maio de 1988, no percentual de 7/30 de 16,19%, ressalvadas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, compensando-se os valores eventualmente pagos administrativamente, e com atualização monetária nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei nº 11.960/09). Custas ex lege. Sem condenação nos honorários advocatícios, tendo em vista a sucumbência recíproca. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Rio de Janeiro, 05 de abril de 2013. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil, para condenar a ré na obrigação de pagar aos substituídos do Sindicato-autor, relacionados às fls. 52/85, as diferenças das URP’s de abril e maio de 1988, no percentual de 7/30 de 16,19%, ressalvadas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, compensando-se os valores eventualmente pagos administrativamente, e com atualização monetária nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei nº 11.960/09)



    Verifica-se que o órgão reclamado, longe de transgredir o título judicial acobertado pela coisa julgada, antes o cumpriu rigorosamente.



    Portanto, o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e os paradigmas consubstanciado nos Temas 494 e 660 do Ementário de Repercussão Geral.



    Destaco, por fim, que dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente